Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESE. AÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO.
1. A reclamação constitucional é inadmissível quando cabível a interposição de agravo de instrumento, recurso próprio para impugnar decisões interlocutórias proferidas em cumprimentos de sentença nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. O arbitramento de verba honorária sucumbencial em reclamação é devido quando angularizada a relação processual.
3. Agravos internos desprovidos.